Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE SOBRE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO, REGISTRO E ESCRITURAÇÃO DO TERRENO. ÁREA IRREGULAR. SILÊNCIO INTENCIONAL. DOLO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: “I) DECLARAR a nulidade do termo de acordo extrajudicial de confissão de dívida da Unidade 17A do Condomínio Residencial Mirante do Sol (ID 44674598) e, consequente, para DECLARAR a inexistência de dívida decorrente do mencionado termo; e ii) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 11.391,71 (onze mil trezentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)”
2. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz, em síntese, ausência de anuência dos condôminos para a concretização da compra e venda do imóvel, de imposição de condição para a tradição; e, validade do termo de confissão de dívida. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial.
3. O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas na Lei 9.099/95, o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. É evidente a prevalência das regras do direito do consumidor sobre a eleição de foro. Logo, a opção do autor, consumidor, pelo foro de seu domicílio em detrimento do foro de eleição, conforme comprovado no documento não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
4. Neste sentido: “A de incompetência em razão do local do ajuizamento da demanda, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/95, Art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (CDC, Art. 101, inciso I)”. (Acórdão n.1149411, 07306330620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019)
5. Preliminar de incompetência do Juízo do domicílio do autor rejeitada.
6. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte requerente na petição inicial. Tendo a parte autora alegado que a parte ré é a responsável pelo recebimento dos valores pagos, a título de taxa condominial vencida, conforme termo de acordo (ID 18706668) resta evidenciada a possibilidade de figurar no polo passivo da demanda.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
9. In casu, a recorrente, ao aprovar em assembleia de condôminos o desmembramento do lote 17, e anuir com a sua venda (ID Num. 18706669 - Pág. 1), deixou de informar ao recorrido, adquirente, a existência impedimento ao parcelamento do solo, posto que a terra em que se localiza o condomínio não está regularizada.
10. A recorrente não comprovou, durante a instrução, que recorrido (adquirente) tinha plena ciência da impossibilidade de desmembramento, escrituração e registro da área antes da conclusão do negócio (art. 373, II, CPC).
11. O silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, dando azo à anulação do contrato nos termos do art. 145 do CC.
12. Nestes termos, escorreita a sentença que, julgando procedente o pedido inicial, anulou o negócio jurídico discutido e determinou o retorno das partes ao status "quo" com a restituição dos valores pagos pelo recorrido (autor).
13. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.